Tribunal: TJDFT
Processo: 0715938-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado por JULIANE NASCIMENTO CARDOSO E WILSON FONSECA CARDOSO, em razão de sentença proferida nos autos do proc. n. 00715707-08.2022.8.07.0007 (ação de usucapião) e 0710651-91.2022.8.07.0007 (ação de reintegração de posse), em que se julgou improcedente o pedido de usucapião e procedente o pedido de reintegração de posse requerido por TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA. Para tanto, afirmam que a probabilidade do direito reside no fato de que a sentença padece de nulidade, em razão do cerceamento de defesa, consistente no julgamento antecipado da lide sem que fosse admitida a produção de prova testemunhal, cuja produção tem a finalidade de comprovar a ocorrência da aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária; que, em caso de indeferimento do pedido de efeito suspensivo, os apelantes, idosos, serão despejados do único imóvel que possuem e não têm outro lugar para morar. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo aos recursos de apelação interpostos nos referidos processos, nos termos do art. 1.012, § 3o, I, CPC. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, cabe registrar que, de acordo com o Enunciado n. 609 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), o pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo a qualquer recurso poderá ser formulado por simples petição ou nas razões recursais. Com a nova sistemática da Lei n. 13.105/2015, o efeito suspensivo da apelação, em regra, dispensa manifestação positiva do juízo singular, tratando-se de efeito ope legis, exceto nos casos previstos no artigo 1.012, §1o, do Código de Processo Civil. Igualmente, a concessão da medida exige, ainda, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1012, § 4o, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, foi julgado procedente o pedido de reintegração de posse, a fim de que os peticionantes desocupassem o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, conforme a sentença de ID 186714466 dos autos de origem, em que não há a concessão ou indeferimento de pedido de antecipação de tutela. Desse modo, a hipótese não se enquadra em qualquer das exceções legais, sendo inconteste, portanto, que as apelações interpostas já possuem efeito suspensivo, por expressa previsão legal (art. 1.012, caput, CPC), falecendo interesse em tal requerimento, o que obsta o conhecimento do pedido ora formulado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Int. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora